Tribunal: TJDFT
Processo: 0710021-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710021-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Passo a análise do petitório da agravante de ID 57165187. O objeto do presente agravo é a suspensão da determinação de busca e apreensão do veículo descrito nos autos e a devolução do bem apreendido. A parte agravante inova para requerer a autorização de purga da mora relacionada ao contrato de alienação fiduciária objeto da ação de busca e apreensão movida pelo banco credor e consequente extinção do feito originário. A purgação da mora deve ser realizada na forma do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, e, por conseguinte, solicitada e comprovada nos autos da ação de busca e apreensão, e não no presente agravo, cuja cognição é limitada e está restrita ao pleito de suspensão da ordem de busca e apreensão e devolução do veículo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de purga da mora. Preclusa, retornem-me os autos conclusos. I. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator